Tribunal: TJDFT
Processo: 0705652-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705652-16.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE LURDES ALVIM GOMES, FABRÍCIA DE MORAIS BELO APELADO: MIRACI DIAS JUNQUEIRA, LIGIA FERNANDA JUNQUEIRA CARRILHO, PAULO HENRIQUE MORAES CARRILHO, ANGELINA JUNQUEIRA CARRILHO, ESPÓLIO DE SEBASTIAO FERNANDES CARRILHO D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Terceiro ajuizados por MARIA DE LURDES ALVIM GOMES contra MIRACI DIAS JUNQUEIRA, LIGIA FERNANDA JUNQUEIRA CARRILHO, ANGELINA JUNQUEIRA CARRILHO e PAULO HENRIQUE MORAES CARRILHO buscando afastar da partilha de bens deixados por Sebastião Fernandes Carrilho o imóvel rural descrito como Lote 007, Módulo D (ou 07d-07DDF D). Em atendimento ao art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargante para se manifestar sobre eventual caracterização de litigância de má-fé, considerando que em duas ocasiões afirma de forma expressa que o embargado Paulo Henrique não interpôs recurso contra a decisão que indeferiu a produção de provas. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham conclusos. Brasília, 17 de dezembro de 2024 10:43:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador